Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-89.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI No 6.523/2020. PARCELAS RETROATIVAS NÃO DEVIDAS. TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de receber diferenças remuneratórias decorrentes de implementação de reajuste salarial, referentes ao período compreendido entre abril/2020 e março/2022.

2. Na origem, a autora, ora Recorrente, informou que é servidora da Secretaria de Saúde e que exerce suas funções laborais em jornada de 40 horas semanais. Ela alegou que os valores dos vencimentos básicos dos cargos estão previstos na Lei Distrital no 6.523/2020 e que a Administração efetuou os pagamentos respectivos a menor entre abril/2020 a março/2022.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, a Recorrente sustenta que a Lei Distrital 6.523/2020 teve por efeito incorporar a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) ao vencimento básico dos servidores ocupantes dos cargos lá descritos e previu alterações nos vencimentos básicos em datas previamente estabelecidas. Aduz que, cumprindo carga horária de 40 horais semanais, faz jus a implementação dos valores exatos descritos na 1a Tabela do Anexo Único da Lei Distrital 6.523/2020, referente a carga horária “20 horas | 40 horas”. Esclarece que não busca implementação de reajuste.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do direito da Recorrente ao recebimento de valores retroativos referentes ao vencimento de jornada laboral de 40 horas, com amparo na tabela “20 horas | 40 horas” (20h + 20h), implementado apenas em abril/2022.

6. A divergência nas tabelas salariais para os servidores com jornada de 40 horas teve origem na redução da jornada de trabalho conferida aos servidores que cumpriam jornada de trabalho de 24 horas e passaram a laborar 20 horas, na forma prevista na Lei 5.174/2013. Quanto ao tema, a TUJ fixou, na Súmula 14, a tese de que “os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, optantes pelo regime de 40 horas semanais de trabalho, têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei no 5.008/2012, na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei no 5.174/2013.”

7. A Lei 6.523/2020 dispôs sobre a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal aos vencimentos de seus servidores. Em seu artigo 5o fixou que “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.”

8. A Administração Pública somente implementou os valores indicados na Lei 6.523/2020 e constantes da tabela “20 horas | 40 horas” em abril/2022. Ainda que os incrementos nos vencimentos dos servidores enquadrados na tabela “20 horas | 40 horas” tenham sido efetivados somente em abril de 2022 e, portanto, em data diversa e posterior àquela legalmente estabelecida, não se afasta a necessidade de comprovação de previsão orçamentária para concessão do reajuste no que toca ao período retroativo.

9. O STF fixou a seguinte tese no Tema 864: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, entendimento que se estende ao reajustamento de servidores.

10. A Recorrente não demonstrou a existência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias no âmbito do Distrito Federal necessárias à implementação dos reajustes de vencimentos, previstos na Lei no 6.523/2020, no período pretendido.

11. Decorre que o atraso na concessão do reajustamento salarial não confere à Recorrente o direito ao recebimento de quantias retroativas e não pagas. (3a Turma Recursal, acórdão n. 1743437).

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.